Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603157-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603157-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-MARCOS JUNIOR BRAMBILLA -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS JUNIOR BRAMBILLA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCOS JUNIOR BRAMBILLA (REQUERENTE)
FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA (ADVOGADO)
MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43803754
22/02/2024
10:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.172

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603157-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS JUNIOR BRAMBILLA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA - OAB/PR76038
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA - OAB/PR75872
REQUERENTE: MARCOS JUNIOR BRAMBILLA
ADVOGADO: FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA - OAB/PR76038
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA - OAB/PR75872
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENTREGA EM ATRASO DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
DESPESAS CONTRATADAS APÓS A CONCESSÃO DO CNPJ E ANTES
DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. GASTOS DE CAMPANHA NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS DAS CONTAS DE CAMPANHA.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. Deve-se sopesar a origem dos recursos, os
dias de atraso e os valores para determinar se a irregularidade
compromete a regularidade das contas.

2. É possível realizar contratações a partir da realização da convenção
partidária, desde que sejam formalizadas e o desembolso financeiro
ocorra mediante emissão de recibo e pagamento comprovadamente
realizado por meio de conta bancária específica de campanha.

3. A apresentação de contas parcial deve corresponder à efetiva
movimentação de recursos. As divergências entre a prestação de
contas parcial e final serão analisadas no caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade do acerto contábil.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43803754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:46

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 31/01/2024

RELATORA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

I - RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCOS JUNIOR BRAMBILLA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022. Já a
Prestação de Contas Final foi entregue em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/19. Em 26/10/2023 houve apresentação de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (id. 43436887).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (id. 43737033).

Diante do parecer procedeu-se à citação pessoal para, no prazo de 3 (três) dias,
constituir advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de
regência.

No mesmo ato, foi determinada a intimação do prestador para manifestar-se acerca
do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19 (id.
43737375).

Por sua vez, o candidato juntou procuração, bem como comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos e apresentou contas
retificadoras (id.43750539 e seguintes). Em razão disso, houve determinação para que os autos
retornassem para análise técnica (id.43751472).

A seção de contas, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão do
contido no item 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Houve,
também, apontamento de ressalva no item 13.1 - despesas realizadas antes da abertura da
conta bancária e item 13.3 - gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial.

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas. Em relação aos gastos de campanha não informadas na prestação de contas parcial
afirma: “Trata-se de percentual diminuto em relação ao total das despesas contratadas, que não
compromete a transparência, controle e fiscalização das contas, e que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a mera aposição de ressalva. ” (id.
43782883)

É o relatório.

Num. 43803754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

II - VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARCOS JUNIOR
BRAMBILLA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos,
nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 8.202 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 265.513,00 provenientes de:

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional – R$ 100.000,00;

b) Recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário, repassados pela Direção
Partidária Estadual – R$ 100.000,00;

c) Recursos financeiros da fonte de Outros Recursos, no valor de R$ 62.330,00,
sendo R$ 30.000,00 doação recebida da Direção Partidária Nacional, R$ 25.400,00 de recursos
do próprio candidato, R$ 4.560,00 doação recebida de pessoa física e R$ 2.370,00 arrecadados
através de financiamento coletivo de campanha.

d) Doações estimáveis em dinheiro recebidas da direção Partidária Estadual no
valor de R$ 3.183,00.

A unidade técnica, conforme relatado no parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em razão do contido no item 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros
de campanha. Houve, também, apontamento de ressalva no item 13.1 - despesas realizadas
antes da abertura da conta bancária e item 13.3 - gastos eleitorais não informados na prestação
de contas parcial.

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas. Em relação aos gastos de campanha não informadas na prestação de contas parcial
afirma: “Trata-se de percentual diminuto em relação ao total das despesas contratadas, que não
compromete a transparência, controle e fiscalização das contas, e que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a mera aposição de ressalva. ” (id.
43782883)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo.

1.1.1 - Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
Num. 43803754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

O candidato recebeu na data de 24/08/2022 do Diretório Estadual o valor de R$
100.000,00, cuja informação foi repassada com 17 (dezessete) dias de atraso, quanto à doação
também no valor de R$ 100.000,00 oriunda da Direção Nacional, o atraso foi de 11 (onze) dias,
ambas doações informadas no dia 13/09/2022, data anterior à eleição.

A doação proveniente da RINOBOX SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, relativa à
financiamento coletivo de campanha, teve atraso de apenas 4 (quatro) dias.

A d. Procuradoria entende que: “o atraso no envio de informações não comprometeu
relevantemente a atividade de fiscalização das contas, e, em razão da extensão da falha, há
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apontando-se a
mera ressalva.”

Com efeito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas. No caso, o maior
atraso foi de 17 (dezessete) dias.

Certamente, o fato de a doação advir do partido político, e sendo verificado que
houve o registro na prestação de contas da agremiação, constata-se que não houve prejuízo à
fiscalização da origem e movimentação dos recursos. O atraso na entrega dos relatórios constitui
irregularidade grave, contudo, esta Corte guarda firme entendimento no sentido de que:

(...) não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido
no qual filiada a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo pelo
qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que
por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas”. (...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Num. 43803754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

Tomo 144, Data 28/07/2023).

E, ainda:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. ATRASO. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS.
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, quando
perdura por poucos dias e é apresentado com significativa antecedência em
relação à data das eleições, pode ser superado mediante a aposição de
ressalva.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
189, Data 26/09/2023).

Na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não sofreu
relevante impacto, pois, além de as doações serem oriundas do partido, a informação foi
registrada no dia 13/09/2022, data anterior à eleição.

Quanto à doação decorrente do financiamento coletivo de campanha, o valor de R$
2.370,00, é diminuto no contexto das, pois representa apenas 0,8% em relação ao valor
arrecadado.

Apesar da falha, foi possível proceder à análise e fiscalização das contas. A
irregularidade, isoladamente considerada, não se constitui de gravidade que imponha a
desaprovação das contas, permanecendo somente o apontamento de ressalva.

Item 13.1 - Despesas realizadas após a concessão do CNPJ e antes da
abertura da conta bancária

Constou no parecer conclusivo que o candidato recebeu o CNPJ da campanha em
15/08/2022 e a abertura da conta bancária ocorreu em 17/08/2022. Antes de realizar a abertura
da conta bancária, o candidato contratou as seguintes despesas:

As despesas com FERNANDO JOSE MICCUS referente à locação de veículo
ocorreu e a de NILSON CAPALBO, prestador de serviço, foram contratadas em 15/08/2022 e os
pagamentos em 30/09/2022. Já o contrato com FERRAZ E TEIXEIRA ocorreu em 16/08/2022 e
o pagamento realizado em 03/10/2022. Essas despesas estão registradas nos extratos bancários.

Num. 43803754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

Em sua defesa o prestador alega:

" ...embora as contratações acima delineadas tenham ocorrido no interregno
de tempo entre a concessão de CNPJ e a abertura da conta bancária, todos
os pagamentos, sem exceção, foram realizados de forma correta, com os
valores oriundos das contas bancárias abertas especificamente para a
campanha eleitoral".

A Procuradoria entende que “apesar de contrariar a regra do art. 36, §2º, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a irregularidade não prejudicou o efetivo controle das contas,
porquanto os gastos foram devidamente identificados.”

Com efeito, embora a contratação das despesas tenham ocorrido em data anterior à
abertura da conta bancária, o pagamento ocorreu mediante uso da conta bancária de campanha.

Acerca do tema a Resolução TSE nº 23.607/2019 no art. 36, §2º prevê:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação
física ou de página de internet de comitês de campanha de candidatas
ou de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a
partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:

I - sejam devidamente formalizados; e

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número
de inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos
eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.

Esta Corte já se manifestou em casos semelhantes no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) DESPESA CONTRATADA
ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. (...)

5. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária específica não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, mormente quando apresentados documentos
idôneos que demonstrem o pagamento regular do gasto.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346109, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023.)

Num. 43803754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

Dessa forma, a irregularidade é falha meramente formal, haja vista não ter
prejudicado a fiscalização contábil e a transparência das contas de campanha, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

Item 13.3 - gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação de gastos
de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final, imagem a
seguir:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos
para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial, tem por
objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, o prestador omitiu em suas contas parciais gastos contratados nos mês
de agosto de 2022, no valor total de R$ 19.000,00, montante que representa 7% das finanças
movimentadas, valor que incapaz de prejudicar a confiabilidade das contas de campanha. Nesse
sentido:

- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. SOBRA DE CAMPANHA.
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. PARTIDO. OMISSÃO.
RECEITAS. DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL. GASTO.
ATIVIDADE DE MILITÂNCIA. CONTRATO NÃO ASSINADO.
VÍNCULO. SEM COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

3 - A omissão de receitas e despesas na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por
inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições.
Contudo, a depender da modicidade de seu valor absoluto ou
relativo, pode ser superada razão da aplicação dos princípios da
Num. 43803754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

(...)

5 - Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313379, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024.
Destaques acrescentados.)

Na hipótese, a irregularidade, pelo baixo percentual, não causa prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral e à regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

Em conclusão, o acerto contábil realizado pela prestadora trouxe irregularidades
que, em seu contexto, não superam o percentual de 10%, nem geraram qualquer recolhimento,
sendo possível, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
aprovar as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por MARCOS JUNIOR BRAMBILLA relativa à campanha
eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022,
nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargador CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603157-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCOS JUNIOR BRAMBILLA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA - PR76038, MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA -
PR75872 - REQUERENTE: MARCOS JUNIOR BRAMBILLA - Advogados do REQUERENTE:
FABIO EDUARDO FERRAZ BATISTA - PR76038, MATHEUS AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA -
PR75872.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Num. 43803754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47

Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43803754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210222567500000042761016
Número do documento: 24022210222567500000042761016
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:40:47